Tribunal: TJSP
Processo: 2279761-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial ajuizada em face de Paulo Astolfo. Posterior notícia de falecimento do executado original, com habilitação de seu único filho, André Rodrigues, que depositou nos autos valor correspondente a 25% do valor exequendo, acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, e pleiteou a extinção do feito em relação a ele. Decisão que indeferiu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial ajuizada em face de Paulo Astolfo. Posterior notícia de falecimento do executado original, com habilitação de seu único filho, André Rodrigues, que depositou nos autos valor correspondente a 25% do valor exequendo, acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, e pleiteou a extinção do feito em relação a ele. Decisão que indeferiu a pretensão de extinção, sob o fundamento de que não restou comprovado que a herança que coube a André se limitou ao montante depositado nos autos. Irresignação deste. Descabimento. Pedido de extinção que, 'in casu', não se lastreia no valor recebido a título de herança, mas na proporção do patrimônio deixado pelo 'de cujus'. Coexecutado agravante que alega ser responsável por apenas 25% do débito, pois 75% do patrimônio de seu genitor coube à ex companheira deste (sendo 50% a título de meação e 25% a título de herança), a quem caberia, assim, adimplir o restante do débito. Herdeiro que responde pelo débito 'sub judice' até o limite das forças da herança, e na proporção da parte que lhe coube nesta. Inteligência do artigo 1.997 do CC. Hipótese em que restou evidenciado que o recorrente recebeu 50% da herança, devendo responder, portanto, por esta proporção na execução. Meação que não integra a herança. Recurso não provido, por fundamento diverso.